Tribunal: TJSP
Processo: 1001542-98.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Apelação. Ação popular ambiental. Pretensão à obrigação de que a requerida promova a canalização fechada do Ribeirão da Primeira Água (Pindamonhangaba/SP). Defesa de interesse individual do autor. Ilegitimidade ativa evidenciada. Tentativa, ademais, de anulação indireta de TAC firmado pela Municipalidade. Obrigação de fazer que não coaduna com a via eleita. Extinção decretada. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação popular ambiental. Pretensão à obrigação de que a requerida promova a canalização fechada do Ribeirão da Primeira Água (Pindamonhangaba/SP). Defesa de interesse individual do autor. Ilegitimidade ativa evidenciada. Tentativa, ademais, de anulação indireta de TAC firmado pela Municipalidade. Obrigação de fazer que não coaduna com a via eleita. Extinção decretada. Sentença mantida. Recurso improvido.